Tribunal: TJDFT
Processo: 0715648-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INSTRUÇÃO No 602/2015 DETRAN/DF. EXIGÊNCIA DE TELEMETRIA DE VEÍCULOS E VIDEOMONITORIAMENTO DAS AULAS PRÁTICAS DE DIREÇÃO VEICULAR. PODER REGULAMENTAR. EXORBITÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As condições da ação devem ser analisadas com base na Teoria da Asserção, ou seja, em abstrato, levando-se em consideração as afirmações contidas na inicial.
2. Na hipótese dos autos, o Autor defende na exordial que seja afastada a exigência da Instrução no 602/2015 do DETRAN/DF, referente ao uso do monitoramento eletrônico das aulas práticas de direção veicular. Evidente, portanto, a pertinência subjetiva do Requerido para figurar no polo passivo da presente demanda.
3. O meio de comunicação utilizado no PJe para citar ou intimar a Procuradoria Geral do Distrito Federal é o Diário da Justiça Eletrônico (DJe), nos termos do artigo 4o, §2o, da Lei no 11.419/2006. Observada essa regra, não há que falar em nulidade.
4. A Resolução no 493/2014 do CONTRAN e a Portaria DENATRAN no 238/2014 tratam da elaboração e da transmissão de relatório de avaliação emitidos pelos instrutores de trânsito após a realização das aulas de prática de direção veicular.
5. A exigência estabelecida na Instrução no 602/2015, de instalação de equipamentos e câmeras para o monitoramento dos veículos e das aulas práticas de direção veicular, configura verdadeira inovação no ordenamento jurídico.
6. Logo, as obrigações impostas pela Instrução editada pelo DETRAN/DF, quanto ao uso de telemetria nos veículos e ao videomonitoramento das aulas práticas de direção veicular, extrapolam o âmbito do poder regulamentar, instituindo exigências não previstas em lei, e, portanto, devem ser afastadas.
7. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.